Tribunal: TJBA
Processo: 0503492-89.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0503492-89.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS RAIMUNDO DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

ACORDÃO

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E INICIATIVA ORÇAMENTÁRIA. ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 144, § 1.º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISPENSADOS QUANDO DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de apelação formulada sob fundamento do pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2.
Com fulcro no art. 134 da Constituição Federal e no art. 144 da Constituição Estadual da Bahia, é cediço que às Defensorias Públicas fora assegurada

autonomia funcional e administrativa, bem como iniciativa no que tange a sua proposta orçamentária, dentro dos limites fixados na lei de diretrizes orçamentárias.

3. Nesse contexto, foi editada a Lei Complementar Federal n.º 80/94, a qual, em seu art. 4.º, inc. XXI, com redação conferida pela LC n.º 132/09, admite, dentre as receitas da Defensoria Pública, o recebimento da verba honorária sucumbencial, abrangendo aquelas advindas de entes públicos.

4. Sobreleva-se, todavia, que a lei complementar federal não esgota a matéria, posto que, como norma geral, pode ser suplementada por eventual disposição dos Estados, consoante o § 2.º do art. 24 da Constituição Federal.

5. Nesse ínterim, o Estado da Bahia editou regulamentação normativa específica acerca da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mediante a Lei Complementar Estadual n.º 26/2006, a qual, de forma específica, veda à percepção destes honorários sucumbenciais, quando originárias de
“
pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta”
.

6. Ante o exposto, nos litígios em que atuar a Defensoria Pública do Estado da Bahia, não é cabível a condenação da Administração Direta e Indireta ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por expressa vedação legal estatal.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da apelação n.º
0503492-89.2014.805.0113

tendo como apelante,
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
e apelado,

Estado da Bahia.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2020.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18